Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-82.1998.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000307-82.1998.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL M, MARTINS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXECUÇÃO DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTESTO DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da extinção da execução fiscal de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa e a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas e judiciais conforme determinado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. Para o ajuizamento da execução fiscal, é necessária a prévia adoção de providências extrajudiciais: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e b) protesto do título, salvo comprovação de sua inadequação.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta sem a adoção das providências determinadas pelo STF, não havendo nos autos elementos que indiquem tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.

6. A extinção da execução não implica remissão da dívida tributária, podendo o município adotar medidas extrajudiciais mais eficazes para a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença extintiva mantida, nos termos dos arts. 17; 330, III; 485, VI; 493 e 927, I do CPC.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000307-82.1998.8.05.0074, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA e como apelado MANUEL M. MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença extintiva, nos termos do voto do Relator.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Raimundo Nonato Borges Braga
Desembargador - Relator

R01